Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE.

1. A NOVACAP é empresa pública, que exerce atividade econômica nos domínios do direito privado, a teor do que dispõe o artigo 1o e 3o da Lei 5.861/1972 e o artigo 173, §1o, da CF, razão pela qual não se equipara à Fazenda Pública para efeito de aplicação do regime dos precatórios.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.